Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-80.2025.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312784449 – reclamação no 1001198-80.2025.8.11.0007 – Juizado Especial de Alta Floresta) que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da ausência do interesse de agir. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta de documentos essenciais inviabiliza a análise do mérito e autoriza o indeferimento da inicial. 2.2) O art. 321 do CPC determina que, caso a petição inicial apresente defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento da demanda, o juiz deve conceder prazo para sua emenda, sob pena de indeferimento. 2.3) Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que se referem às condições da ação e aos pressupostos processuais, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, revelando sua ausência, falta de interesse de agir, matéria de ordem pública. Precedentes. (STJ – 2a T - AgRg no REsp: 1444360 SE 2014/0066041-7 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 15/5/2014 - DJe 22/5/2014); (TJMT – 3a TR – RI no 1018196-44.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/7/2025 - DJE 24/7/2025) e (TJSP – 18a CDPv – RApC no 10010724920168260582 – rel. Desembargador Henrique Rodriguero Clavisio – j. 27/8/2024 - DJe 27/8/2024). 2.4) Independentemente da finalidade específica do Tema 1.198/STJ, é também aplicável à espécie, tendo em vista a providência judicial na determinação de apresentação de documentos que sustentem, minimamente, a pretensão deduzida em juízo. 2.5) “Tema 1.198/STJ: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.”. 2.6) Devidamente intimado (id. 312784444), o Recorrente cumpriu de forma parcial a determinação, sem a juntada dos documentos necessários à conferência da presença das condições da ação e os valores supostamente devidos à título de saldo de remuneração da competência de fevereiro/2023 (dias regularmente laborados), impossibilitando o regular processamento da demanda. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001198-80.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSELIA DE SOUZA CAMPOS MARUO - CPF: 362.692.041-00 (RECORRENTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025